Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-58.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. TRANFERÊNCIA DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os efeitos da revelia aplicam-se aos fatos narrados pelo autor e não impugnados pelo réu, que se tornam, por isso, incontroversos, devendo ser presumidos verdadeiros, a menos que inverossímeis ou em contradição com as provas apresentadas.
2. Ausente qualquer documento capaz de comprovar que houve a celebração do negócio jurídico entre as partes, não merece prosperar a pretensão autoral de transferência do veículo para o nome de um suposto proprietário, bem como responsabilizá-lo pelas penalidades incidentes sobre o veículo.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.